Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707027-47.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONIZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DAVID SOARES DOS SANTOS APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelos réus, DIONIZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS DAVID SOARES DOS SANTOS, contra sentença proferida na ação de imissão na posse, ajuizada por ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO. Apesar de certificado, nos autos de origem, o transcurso do prazo, os apelados não foram intimados para apresentação das contrarrazões ao recurso interposto (ID 218642296). Assim, intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do § 1o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 18:49:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador